Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-86.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000588-86.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ALEX SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIÃO JÁ ABASTECIDA PELO SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela COELBA contra sentença que a condenou a realizar a ligação de energia elétrica no imóvel do Apelado, localizado em bairro já parcialmente abastecido pelo serviço. O magistrado de primeiro grau fixou prazo de 30 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de fornecimento de energia elétrica, sob a justificativa de localização em área de preservação ambiental e ausência de documentação comprobatória do imóvel, é justificável diante do direito fundamental ao acesso a serviços essenciais.

III. Razões de decidir

A negativa da COELBA viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, pois a região conta com fornecimento de energia elétrica em imóveis situados a menos de 40 metros do demandante.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, conforme art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser negado sem razão justificada.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar impedimentos legais ou técnicos intransponíveis para a instalação da rede elétrica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a obrigação de fornecimento de energia elétrica no imóvel do Apelado.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, sendo dever da concessionária garantir sua prestação, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente comprovadas. 2. A negativa de ligação de energia elétrica em região parcialmente abastecida caracteriza violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 24.09.2009.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8000588-86.2021.8.05.0043, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Apelado ALEX SILVA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA